Tribunal: STF
Processo: ARE 1433601
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Temas 339 e 660. Súmula 279 do STF. Mandado de segurança. Pressupostos de admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Tema 318. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042, caput, do CPC, diante da aplicação, pelo Tribunal de origem, dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, bem como da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. O agravante alega que a questão envolve apenas aplicação do direito, inclusive porque já foi objeto de pronunciamento definitivo por esta Corte no Tema 1.093.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança e à necessidade de reexame fático-probatório admite apreciação em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos como violados. Nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando a questão constitucional suscitada não foi examinada no acórdão recorrido.

    4. A controvérsia não se enquadra no Tema 1.093 da repercussão geral, pois não versa diretamente sobre a constitucionalidade da cobrança do DIFAL, mas sobre pressupostos processuais do mandado de segurança.

    5. A discussão sobre os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 318 da repercussão geral, afastando o cabimento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo desprovido. 

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 339, 660, 1.093 e 318 da repercussão geral.